Tribunal: STF
Processo: HC 245575
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Osvaldo José Duncke e outros, em favor de Alexsandro Freiberger contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC 892.183/SC.



    O impetrante conta que, no bojo da Operação Cartage, o paciente foi preso preventivamente, sob suspeita de participar de organização criminosa voltada para a prática de tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e comércio de armas de fogo.



    Insiste, porém, na “substituição do decreto preventivo pela prisão domiciliar, com ou sem fixação de demais medidas cautelares diversas.” (p. 16), em razão de o paciente ter sido acometido de diversas moléstias que exigem acompanhamento médico contínuo, o que não estaria ocorrendo no local do encarceramento.



    É o relatório.



    Decido.



    Colho da decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente, na parte que importa:  



    “Por fim, quanto ao pedido de cumprimento da prisão em regime domiciliar (4), o pedido encontra amparo no art. 318, II, do CPP. 



    Da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, colhe-se a orientação de que a substituição depende da comprovação de que o postulante esteja extremamente debilitado, por motivo de doença grave, aliado à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra (STF, HC 152265; STF, HC 168.647/SP; STJ, RHC 95.211/SP). 



    No caso concreto, alega a defesa que em 05/10/2022 o requerente foi diagnosticado como portador de esofagite erodida (grau B de Los Angeles) e gastropatia enantematose difusa. Relatou os possíveis sintomas de acordo com consulta ao google. 



    Mais recentemente, em 24/06/2023, ultrassom indicou pólipos na vesícula e o laudo ecocardiográfico apontou insuficiência mitral discreta. Relatou, ainda, que em 2020 sofreu grave situação de trombose. 



    Instruiu o pedido com diversos resultados de exames laboratoriais (anexos 2 a 9, 11 e 13), duas receitas médicas, encaminhamento a nutricionista e fisioterapia (anexos 10 e 12). 



    Sobre o ponto, manifestou-se o MPF no sentido de que "não há comprovação de doença de natureza grave, que não possa ser controlada com a utilização de medicamentos, os quais podem ser fornecidos ao requerente na custódia prisional". 



    O MPF tem razão no seu argumento. Trata-se apenas de exames realizados há algum tempo, sem uma conclusão técnica atual dos efetivos problemas que o requerente venha enfrentando. Além disso, não há qualquer demonstração de que ele não possa receber tratamento adequado no estabelecimento prisional. (eDOC 2, p. 34)  



    Nessa toada, verifico que o ato impugnado está devidamente fundamentado, não havendo teratologia ou ilegalidade manifesta que permita a concessão da ordem.



    Outrossim, ao contrário do que tenta convencer a defesa, os exames clínicos apresentados não descrevem doenças graves a ponto de causar extrema vulnerabilidade do paciente. A maior parte das moléstias remontam ao ano de 2022 e apenas necessitam acompanhamento.



    Ademais, ante os fundamentos apresentados, evidencia-se a impossibilidade de substituição da segregação cautelar por medidas alternativas. E, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus.Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021. 



    Assim, em análise perfunctória, cabível neste âmbito, não constato ilegalidade apta a ensejar a revogação da custódia cautelar.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus(RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente